Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727196-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALMIR XAVIER DA CRUZ EMBARGADO: OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA - EPP, W MAIA IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALMIR XAVIER DA CRUZ, contra acórdão de ID – 31067780. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31348453. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA – EPP e W MAIA IMOVEIS LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 15:10:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador